Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIPICIDADE DE CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL – DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE ADVOGADO NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DE ENCONTRO RESTAURATIVO – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus (com pedido liminar – indeferido) impetrado pelo advogado C.E.B.R. (também paciente), contra ato do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que designou sessão restaurativa entre o paciente e o querelante (ID 111861403 do Processo no 0712584-96.2021.8.07.0007).

2. O paciente pleiteia o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta e pela ausência de justa causa, com a suspensão do encontro restaurativo, bem como a extinção da punibilidade e a condenação do querelante por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente mandado, é de se concluir pela denegação da ordem.

4. De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que o paciente poderia estar envolvido (difamação – CP, artigo 139, detenção de 3 meses a um ano, e multa) não traduz risco de violência, constrangimento ilegal, ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de habeas corpus.

5. Verifica-se que a peça acusatória (ID 31897954) atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever, com clareza e objetividade, os fatos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Da

mesma maneira, constata-se que foram observados os requisitos previstos no art. 44 do Código de Processo Penal.

6. A discussão sobre o mérito ou elemento subjetivo do tipo penal demanda análise probatória mais aprofundada, o que é incabível pela via do habeas corpus.

7. O trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão 888609), o que também não seria o caso concreto. Na hipótese em análise, trata-se de fase pré-processual, ou seja, antes do recebimento de queixa, motivo pelo qual não há que se falar em trancamento da ação penal nesta fase, em que a ação ainda não está formalmente instaurada.

8 Constata-se que alegada imunidade judiciária, prevista nos art. 133 da CF, 142, inciso I, do Código Penal e 7o, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não restou comprovada nos autos, uma vez que o paciente não demonstrou por meio de quaisquer provas que estava no exercício da atividade de advogado em relação aos fatos narrados na queixa-crime. As mensagens de Whatsapp colacionadas pelo paciente aos autos denotam que os fatos aconteceram em contexto particular, sem correlação com a profissão de advogado.

9. Igualmente não há coação ilegal quanto à designação de encontro restaurativo, uma vez que se trata de procedimento voluntário, ou seja, o paciente não está obrigado a comparecer e a ausência não lhe acarretará qualquer prejuízo.

10. ORDEM DENEGADA.